Tribunal: STF
Processo: MI 7333
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de injunção impetrado por Ricardo Elias Mothci, em 28.9.2010, “contra a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – ALEAM” (fl. 1, e-doc. 1) na regulamentação do direito à aposentadoria especial de servidores submetidos a trabalho com agentes nocivos, previsto no § 4º-C do art. 40 da Constituição da República.
O caso
    2. O impetrante afirma-se “funcionário público do estado do Amazonas (…) [com] legítimo e fundado interesse jurídico na correção da omissão da Lei bem como o de ter assegurado o exercício da sua aposentadoria especial por exposição a agentes químicos e biológicos, no exercício de sua função como dentista, assegurando a regulamentação da sua carreira, observando os princípios da seguridade social previstos no art. 194 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que a “autoridade apta a emitir a norma jurídica, isto é, o legitimado passivo é aquele sobre o qual recai os efeitos da sentença, que é o Poder Legislativo, através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas” (fl. 3, e-doc. 1).
    Apresenta histórico funcional asseverando direito à regulamentação da aposentadoria diferenciada prevista no § 4º-C do art. 40 da Constituição da República. Salienta que “a Constituição do Estado do Amazonas não prevê aposentadoria especial aos que exercem atividades insalubres, como é o caso do impetrante, apenas aos professores e aos policiais civis” (fl. 7, e-doc. 1), sendo necessária a presente impetração para a efetivação daquele direito.
    Explana sobre a legislação de regência do mandado de injunção, da lei do regime geral de previdência social (Lei n. 8.213/1991) e sobre a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requer o benefício da justiça gratuita e a solicitação “junto à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, através de Ofício de Notificação, para que no prazo de 10 dias informe, mediante expedição da competente Certidão, se há legislação estadual que regulamente a aposentadoria para dentistas e cirurgiões dentistas e, em caso afirmativo, a cópia da referida legislação com a data da sua entrada em vigor, nos termos do art. 5º, I, da Lei 13.300/2016” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Pede, “quanto ao mérito, conhecido o presente Mandado de Injunção, julgado totalmente procedente para”: 
    “a) Regulamentar a aposentadoria especial dos dentistas e cirurgiões dentistas, uma vez que não há na legislação estadual, qualquer determinação legal que reconheça a aposentadoria especial para esta classe de profissionais, apesar de comprovadamente, exercerem atividade insalubre que expõe a sua saúde e integridade física a perigo, com as garantias que lhe são próprias observados os princípios da seguridade social;
    b) Reconhecido o pedido principal, requer-se a esse C. Órgão Especial que lhe seja dado provimento condenando Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, expedindo-se, consequentemente, competente Ordem Judicial para que em prazo não superior a 180 dias, o impetrado encaminhe o anteprojeto de lei objetivando regulamentar a aposentadoria especial dos dentistas e cirurgiões dentistas;
    c) Que seja atribuído à decisão efeito “ultra partes” ou “erga omnes” por ser inerente e indispensável ao exercício do direito social à aposentadoria especial, que é objeto da impetração do presente mandado de injunção;
    8. Seja o condenado, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ao pagamento das eventuais custas e honorários advocatícios de sucumbência, valor a ser determinado por este juízo, posto que ilíquida a sentença1, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, além dos percentuais do § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    3. Não se há de apreciar o requerimento de justiça gratuita por não haver custas em mandado de injunção, tampouco condenação em honorários advocatícios (art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 e Resolução n. 662/2020 do Supremo Tribunal Federal).
    4. O presente mandado de injunção é impetrado “contra a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – ALEAM” (fl. 1, e-doc. 1), não legitimado para ter seus atos questionados neste Supremo Tribunal. 
    5. Na al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de injunção:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: (...)
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de injunção no qual figure, como autoridade impetrada, Assembleia Legislativa. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Confira-se, por exemplo:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO” (MI n. 36, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 31.3.1995).
    6. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido:
    “Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes” (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015). 
    7. Pelo exposto, não conheço do presente mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c inc. II do art. 330 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora